Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu ao pagamento de: a) R$68.489,76 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de reparação por danos materiais; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação civil por danos estéticos; e R$50.000,000 (cinquenta mil reais) de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padece dos vícios da omissão e da contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
4. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao concluir pela possibilidade de cumulação da indenização por danos morais e estéticos, conforme autoriza o enunciado n. 387 da Súmula do c. STJ. Para tanto, foi anotado que a reparação civil por danos morais decorreu da violação à integridade física da vítima, ao passo que a indenização por danos estéticos se verificou em razão da constatação de "sequelas físicas e aparentes à vítima, que sofreu traumatismo encefálico e perdeu parte substancial do crânio em razão do atropelamento” (ID 70356073).
5. Não há falar em omissão no acórdão embargado no que diz respeito à responsabilidade civil do embargante pelo atropelamento objeto de discussão nos autos. Esta Turma Cível foi clara ao assentar que, “se as questões relativas à materialidade e à autoria dos fatos já foram objeto de coisa julgada no âmbito penal, não há falar em sua rediscussão no âmbito cível”, de modo que “deve o réu/apelante responder pelos danos suportados pela autora/apelada” (ID 70356073).
6. Não se constata omissão no acórdão recorrido no que se refere à análise do “argumento jurídico trazido em sede de apelação sobre o impacto do plano de saúde na condenação por danos materiais” (ID 72536067). No ato judicial embargado, foi pontuado que “o simples fato de a autora/apelada ser titular de plano de saúde não afasta o dever de o réu/apelante indenizá-la pelos valores efetivamente desembolsados para sua recuperação física. Isso porque as despesas com a contratação de plano de saúde pela recorrida, longe de albergarem todos os custos assumidos pela vítima para seu tratamento, consistem apenas em parte dos dispêndios realizados pela vítima para resguardo da sua reabilitação física e psicológica” (ID 70356072).
7. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
8. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.